Tribunal: TJDFT
Processo: 0715818-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715818-95.2022.8.07.0005 RECORRENTE: FRANCISCO EUDES RIBEIRO SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSABILIDADE. FOTOGRAFIA DA FEITA NA DELEGACIA DE POLÍCIA CORROBORADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. AUSÊNCIA DE DOLO COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA REPRIMENDA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal culposa no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo, portanto, dispensável o exame de corpo de delito. 2. Inexistindo prova de que o réu agiu com o dolo de ofender a integridade física da vítima, mas sim com imprudência, torna-se cabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito de lesão corporal. 3. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária tem adotado a fração de 1/6 da penabase para aplicação das agravantes e atenuantes. Desse modo, cabível a correção de ofício da pena intermediária fixada quando verificada a desproporcionalidade do aumento em patamar superior e ausente fundamentação concreta a amparar tal incremento. 4. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em redução do quantum. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 158 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição quanto ao crime de lesão corporal, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado apenas no depoimento da vítima, ressaltando ser indispensável o exame de corpo de delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 158 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em apreço, a lesão ocasionada na vítima restou devidamente comprovada na imagem acostada ao ID 52378088. Em que pese a alegação da defesa no sentido de que a referida fotografia tirada na delegacia policial não serviria como prova apta a comprovar o ilícito penal, tal argumento não merece prosperar. Isso porque, o exame de corpo de delito torna-se dispensável quando a lesão é comprovada por outros meios de prova, como no caso dos autos. Além disso, a própria vítima disse que não foi ao IML pois ficou com vergonha da lesão em sua face. Não se pode olvidar, ainda, que o acusado também confirmou ter batido a mão no rosto da ofendida (ID 54581402 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024